Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-35.2024.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000201-35.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILIAN TEIXEIRA CABRAL - CPF: 040.666.991-03 (APELANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), TERCEIRO NAO IDENTIFICADO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WILIAN TEIXEIRA CABRAL

APELADO(S):
TERCEIRO N
Ã
O IDENTIFICADO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA – PERMANÊNCIA DO APELANTE COMO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA VENDA –

PROVA DIABÓLICA NÃO CONFIGURADA – PRESUNÇÃO DE ALIENAÇÃO NÃO APLICÁVEL – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por Willian Teixeira Cabral contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com busca e apreensão, especialmente o pleito de declaração de ausência de responsabilidade sobre veículo alienado informalmente, sob fundamento de ausência de comprovação mínima da venda do bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se é aplicável a inversão do ônus da prova em razão de alegada “prova diabólica”; (
ii
) se é possível reconhecer presunção de alienação e afastar responsabilidade legal do proprietário registral; (
i
ii
) se o DETRAN/MT incorreu em omissão na atualização cadastral do veículo; e (
i
v
) se é cabível a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o próprio autor, devidamente intimado, manifestou desinteresse na produção de outras provas, inclusive testemunhais.

4. Aplicação correta da distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo caso de inversão, diante da ausência de hipossuficiência e da inexistência de indícios mínimos da alienação do bem.

5. Inviabilidade de presumir a venda do veículo com base apenas no decurso do tempo e em alegações unilaterais desacompanhadas de qualquer suporte probatório.

6. Ausência de omissão por parte do DETRAN/MT, que atua com base nos registros informados pelas partes interessadas, inexistindo requerimento administrativo formal de comunicação de venda.

7
. Inexistência de prova de ato ilícito praticado por terceiro ou pela Administração que enseje indenização.

8
. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova mínima da alienação de veículo e a não comunicação formal ao órgão de trânsito impedem o reconhecimento da exclusão da responsabilidade do proprietário registral,
sendo inviável presumir a transferência apenas com base no decurso do tempo ou em alegações unilaterais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 123, §1º, e 134; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1008331-21.2020.8.11.0006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
WILIAN TEIXEIRA CABRAL
,
contra sentença (ID. 337937448 – Autos de Origem nº 1000201-35.2024.8.11.0039), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Busca e Apreensão, sob os seguintes fundamentos:

“Relatório

Aqui se tem Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Busca e Apreensão com pedido de tutela provisória de urgência proposta por WILLIAN TEIXEIRA CABRAL em face de TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO, objetivando a busca e apreensão do veículo motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESDI, placa QBU8115, RENAVAM 01055582506, bem como a declaração de ausência de responsabilidade do autor sobre o bem.

Na petição inicial, o autor alegou que adquiriu o veículo em 23/08/2016 e, poucos meses depois, ainda no ano de 2016, vendeu-o a terceiro mediante permuta por outra motocicleta. Afirmou que preencheu o recibo e entregou ao comprador, que se comprometeu a realizar a transferência. Contudo, somente tomou conhecimento da não transferência ao ser intimado de cobrança de dívida ativa referente ao veículo. Requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo e o bloqueio judicial através do sistema RENAJUD. No mérito, pediu a confirmação da tutela, a condenação do possuidor ao pagamento das multas de trânsito e licenciamentos atrasados, ressarcimento dos valores já desembolsados, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e, caso não encontrado o veículo, a declaração de ausência de responsabilidade com expedição de ofício ao DETRAN/MT.

A petição inicial foi indeferida pelo juízo (ID 143204090), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, por entender que a pretensão autoral, na forma apresentada, revelava-se juridicamente impossível quanto ao pedido de busca e apreensão.

O autor interpôs recurso de apelação (ID 149073583), que foi parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça (ID 157544931), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento, mantendo-se apenas a parte da sentença quanto ao indeferimento sem resolução de mérito do pedido de busca e apreensão.

Após o retorno dos autos, foi determinada a citação por edital de eventuais terceiros interessados possuidores do veículo (ID 184738024), com prazo de 30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral (ID 195682816), nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC.

O autor manifestou-se (ID 196616847) requerendo o cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, especialmente quanto à declaração de ausência de responsabilidade sobre o veículo, com expedição de ofício ao DETRAN/MT para baixa da responsabilidade ou anotação na base de dados.

Intimadas para especificação de provas (ID 204606625), ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas (
IDs
205018184 e 211384589).

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifico que o feito
encontra-se
em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou questões preliminares pendentes de apreciação. As partes são legítimas e estão devidamente representadas.

Conforme decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi mantida a extinção sem resolução de mérito apenas quanto ao pedido de busca e apreensão do veículo, determinando-se o prosseguimento do feito quanto aos demais pedidos, notadamente a declaração de ausência de responsabilidade do autor sobre o veículo e os pedidos indenizatórios.

No caso em tela, o autor comprovou ser o proprietário registral do veículo HONDA/CG 150 FAN ESDI, placa QBU8115, RENAVAM 01055582506, conforme documento juntado aos autos (ID 142460890). Alega ter vendido o veículo a terceiro ainda no ano de 2016, mediante permuta por outra motocicleta, tendo
entregue
o recibo devidamente preenchido ao comprador, que se comprometeu a realizar a transferência, o que não ocorreu.

Quanto à responsabilidade pela comunicação de venda de veículo ao DETRAN, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores, conforme artigos 123, §1º, I, e 134:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I -
for
transferida a propriedade;

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas."

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Assim, o CTB atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo no prazo de 30 dias, sob pena de
aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. Por outro lado, o artigo 134 determina ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito no prazo de 60 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

No caso em análise, o autor alega que não possui mais os documentos da venda, pois já se passaram mais de 7 anos desde o negócio jurídico, e que não possui qualquer informação sobre o comprador, o que impossibilita a comunicação de venda ao órgão fiscalizador.

No presente caso, não há nos autos qualquer comprovação documental da alegada venda do veículo.

Ressalto que foi oportunizada às partes a produção de provas (ID 204606625), ocasião em que o autor manifestou desinteresse na produção de outras provas (ID 205018184), deixando de apresentar qualquer elemento probatório que pudesse comprovar a alegada alienação do veículo, como testemunhas que presenciaram o negócio, comprovante de recebimento de valores, ou qualquer outro meio de prova admitido em direito.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, o autor não se desincumbiu de comprovar a efetiva alienação do veículo, limitando-se a alegar que realizou a venda sem apresentar qualquer prova nesse sentido.

Assim, não havendo comprovação da alienação do veículo, não há como declarar a ausência de responsabilidade do autor pelos débitos incidentes sobre o bem, uma vez que, perante o órgão de trânsito, ele continua sendo o proprietário registral do veículo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida e o disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação
, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”
.

Em razões recursais (ID. 337937449), o apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa: alega que o juízo a quo deixou de oportunizar a produção de prova testemunhal, necessária para comprovar a alegada alienação do veículo;

Inversão do ônus da prova
e
Prova diabólica: argumenta que, passados mais de sete anos da suposta venda do veículo, é inviável exigir documentos da transação, caracterizando-se prova de difícil produção, o que justificaria a inversão do ônus probatório;

Presunção de alienação do veículo: defende que o longo lapso temporal e a existência de débitos e multas em nome de terceiros demonstram, por presunção lógica, que não mais detém a posse do bem;

Interpretação sistemática do CTB e limitação temporal da responsabilidade: sustenta que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não é perpétua e deve ser interpretada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Dever de cooperação do DETRAN/MT: aponta omissão do órgão de trânsito na atualização dos dados do veículo, o que contribuiu para a manutenção indevida de sua responsabilidade;

Danos morais: requer indenização pelos transtornos sofridos, como cobranças indevidas, ameaça de negativação e restrições cadastrais, que afirma serem lesivos à sua dignidade.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
não
recolhido
,
uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça
na origem,

nos termos da certidão de ID
.

209442658
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

WILIAN TEIXEIRA CABRAL

APELADO(S):
TERCEIRO N
Ã
O IDENTIFICADO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Busca e Apreensão, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, especialmente quanto à declaração de ausência de responsabilidade sobre o veículo HONDA/CG 150 FAN ESDI, placa QBU8115, RENAVAM 01055582506, sob o fundamento de
inexistência
de provas mínimas da alegada alienação do bem.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
o
autor não apresentou nenhum elemento documental ou testemunhal que comprovasse a venda do veículo, tampouco indicou informações mínimas sobre o suposto comprador, limitando-se a alegar que o negócio ocorreu no ano de 2016 e que, por se tratar de fato antigo, não dispunha de documentos. Ressaltou que, mesmo após oportunidade para especificação de provas, o autor manifestou desinteresse na produção de outras provas, inviabilizando qualquer instrução complementar do feito.

Por oportuno, cumpre destacar que o presente
processo
já foi objeto de anterior apreciação por esta Colenda Câmara, no julgamento do primeiro recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento na impossibilidade jurídica do pedido de busca e apreensão
do bem supostamente alienado
. À ocasião, esta Quinta Câmara deu parcial provimento ao recurso,
mantendo a extinção sem resolução de mérito apenas quanto ao pedido de busca e apreensão, mas determinando o retorno dos autos à origem para análise dos demais pedidos, notadamente
de indenização pelos danos materiais (multas de trânsito, IPVA e taxas de licenciamentos atrasados) e morais, bem como o referente à transferência do bem (ID. 213188659).

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da
preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa

O apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal para comprovar a alienação do veículo objeto da demanda. Afirma que a instrução seria essencial para esclarecer os fatos, especialmente diante da dificuldade em apresentar prova documental após o longo lapso temporal desde a suposta venda, ocorrida em 2016.

Não assiste razão ao apelante.

Verifico nos autos que ambas as partes foram regularmente intimadas para especificação de provas, conforme certidão de ID. 204606625. O autor, porém, manifestou expressamente seu desinteresse na produção de outras provas, nos termos do documento de ID. 205018184.

Neste contexto,
não se pode alegar cerceamento de defesa quando o próprio interessado
abre mão da
produção probatória que ora reputa indispensável. Ademais, o juízo de origem apreciou o feito com base nos elementos constantes dos autos, nos limites da atividade processual das partes, em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, rejeito esta preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Da inversão do ônus da prova e da chamada “prova diabólica”

O apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em erro ao negar a inversão do ônus da prova, aplicando de forma rígida o art. 373, I, do CPC, sem considerar as peculiaridades do caso. Argumenta que, tendo a alienação do veículo ocorrido há mais de sete anos, a exigência de prova documental caracteriza hipótese de “prova diabólica”, de difícil ou impossível produção. Defende que, diante da notória disparidade entre as possibilidades de acesso à prova, caberia ao juízo inverter o ônus da prova, atribuindo à parte adversa (ou ao DETRAN) o encargo de comprovar a permanência da posse ou propriedade do veículo.

A tese não merece acolhimento. O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. No presente caso, competia ao autor demonstrar, ainda que minimamente, a efetiva alienação do veículo.

É certo que o decurso do tempo pode dificultar a produção de provas. Contudo, essa circunstância não exime o autor de apresentar ao menos indícios, elementos mínimos que permitam ao juízo formar convicção sobre a ocorrência da transação alegada. Ocorre que o apelante não apresentou qualquer documento ou
outro meio de prova
que confirmasse a venda, tampouco indicou o nome do suposto comprador, limitando-se a narrar os fatos de forma unilateral.

Além disso, foi expressamente oportunizada a especificação de provas, ocasião em que o autor declarou não ter interesse na produção de outras provas (ID. 205018184), afastando, assim, qualquer alegação de surpresa processual.

A jurisprudência admite a relativização da distribuição do ônus da prova em situações excepcionais,
como, por exemplo, a hipossufici
ência da parte, o que não ficou demonstrado nos autos,
sendo que
esta
possibilidade
de inversão
não afasta o dever
de a
parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitu
tivos de seu direito.

Portanto, a aplicação da regra do art. 373, I, do CPC, se mostrou adequada e proporcional às circunstâncias dos autos, não se configurando hipótese de “prova diabólica”.

3. Da presunção de alienação do veículo e da aplicação do princípio da razoabilidade

O apelante sustenta que, decorridos mais de sete anos desde a alienação do veículo, e diante da existência de multas e débitos gerados por terceiros, é razoável presumir que o bem não está mais em sua posse. Defende que a permanência de seu nome como proprietário registral decorre unicamente da omissão do comprador em realizar a transferência, não refletindo a realidade fática. Invoca o princípio da razoabilidade, para que seja reconhecida a presunção de alienação do bem e afastada a responsabilidade por infrações e débitos posteriores.

A argumentação do apelante não prospera. O ordenamento jurídico brasileiro exige prova mínima dos fatos constitutivos do direito, mesmo quando se trate de fatos passados. Embora o tempo decorrido possa ser considerado como um fator indiciário, não se trata de elemento autônomo e suficiente para presumir a alienação de um bem móvel, especialmente quando o autor não apresenta qualquer elemento objetivo que corrobore a versão narrada.

A alegação de que terceiros estariam utilizando o veículo, incorrendo em infrações e gerando débitos
não foi minimamente
comprovada por documentos oficiais ou notificações dirigidas a terceiros, limitando-se o recorrente a mencionar tais ocorrências sem qualquer suporte probatório.

Além disso, conforme bem apontado na sentença, o autor permanece como proprietário registral do bem perante o DETRAN, e não comunicou a venda à autoridade de trânsito, conforme previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda que se reconheça que a responsabilidade do antigo proprietário não deve perdurar indefinidamente, tal entendimento não pode ser adotado sem qualquer respaldo fático mínimo, sob pena de se admitir a desconstituição de obrigações legais com base em presunções meramente subjetivas.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova da suposta alienação, não há como reconhecer a aplicação de presunção favorável ao apelante, tampouco há respaldo para aplicação isolada do princípio da razoabilidade como fundamento exclusivo para afastar a responsabilidade legal.

4. Da interpretação sistemática do CTB e da limitação temporal da responsabilidade solidária

O apelante argumenta que a sentença adotou interpretação literal e excessivamente rigorosa dos artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ao mantê-lo responsável indefinidamente pelos débitos e infrações relacionados ao veículo. Sustenta que a responsabilidade solidária do antigo proprietário deve ser limitada temporalmente, sob pena de configurar sanção perpétua, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da propriedade. Invoca, ainda, precedentes jurisprudenciais e doutrina no sentido de que o mero registro em nome do alienante não pode gerar responsabilidade por prazo indefinido, especialmente quando transcorrido lapso superior a sete anos desde a alegada venda.

A tese, embora amparada em construção doutrinária e jurisprudencial respeitável, não se aplica ao presente caso, por ausência de comprovação mínima da alienação do bem. Com efeito, os artigos 123 e 134 do CTB disciplinam de forma clara e objetiva as obrigações relativas à transferência da propriedade de veículos automotores:

O artigo 123, §1º, atribui ao novo proprietário a obrigação de providenciar o registro da transferência no prazo de 30 dias.

Já o artigo 134 impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao DETRAN no prazo de 60 dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e suas reincidências até a data da comunicação.

No caso dos autos, o apelante não comprovou a alienação nem promoveu a comunicação de venda ao órgão de trânsito, limitando-se a narrar que o negócio teria ocorrido em 2016, sem qualquer documentação de suporte. Portanto, não há como afastar sua responsabilidade com base na suposta antiguidade da transação, quando inexistem elementos nos autos que atestem sua efetiva ocorrência.

A Propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA NÃO
EFETIVADA NO PRAZO. AUSÊNCIA DO RECIBO ASSINADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao antigo proprietário, nos termos do artigo 134 do CTB, se expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso, a apelante informa que não procedeu a comunicação da venda do veículo, e não sabe informar para quem foi vendido. Portanto, apesar da tese de mitigação do entendimento acerca da obrigação emitida pelo artigo 134 do CTB, nos termos do STJ, essa mitigação ocorre quando nos autos restar comprovada a transferência da propriedade do veículo, o que afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Não é o caso dos autos. A responsabilidade pela transferência de propriedade de veículo junto ao DETRAN é do adquirente, tal como preceitua a lei. Mas, é do vendedor a responsabilidade pela comunicação de venda, caso o comprador não cumpra o disposto no art. 132, I, § 1º, devendo assumir solidariamente os débitos tributários pendentes, em virtude de sua inércia. Dano material e moral indevidos, bem como impossibilitada a busca e apreensão do veículo.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083312120218110006, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Dessa forma, não há como reconhecer a limitação da responsabilidade solidária do apelante com base unicamente na passagem do tempo, sem que esteja comprovada a causa geradora da alegada exclusão da responsabilidade.

5. Do dever de cooperação do DETRAN/MT e sua suposta responsabilidade

O apelante sustenta que o DETRAN/MT contribuiu para a manutenção indevida de sua responsabilidade sobre o veículo, ao não atualizar o cadastro de proprietário e continuar direcionando as penalidades e cobranças em seu nome. Afirma que caberia ao órgão de trânsito, no exercício do seu poder de polícia administrativa, identificar o atual possuidor do veículo, especialmente diante da geração contínua de infrações e débitos. Assim, requer a expedição de ofício determinando a baixa de sua responsabilidade junto ao RENAVAM, sob o fundamento de que a manutenção de seu nome como responsável compromete a confiabilidade do sistema e gera injustiças de ordem patrimonial e moral.

A pretensão não encontra respaldo jurídico nos autos. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, de forma inequívoca, que a comunicação da venda é obrigação legal do antigo proprietário, e que sua omissão implica responsabilização solidária pelos encargos vinculados ao veículo até a data da efetiva comunicação, conforme dispõe o art. 134 do CTB.

O DETRAN, como órgão de trânsito, atua com base nas informações constantes de seu sistema oficial, alimentado pelos registros que as partes interessadas
(
vendedores e compradores
)
devem providenciar. Não compete à autarquia investigar, de ofício, a atual situação de uso e posse do veículo, tampouco presumir que a falta de atualização decorre de alienação não comunicada.

No caso concreto, não consta nos autos qualquer requerimento administrativo de comunicação de venda junto ao DETRAN/MT, tampouco qualquer documento que comprove tentativa do autor de regularizar a situação do veículo por meio dos canais adequados. Assim, não se pode transferir à Administração Pública o ônus de sanar a omissão imputável exclusivamente ao apelante.

A responsabilização do DETRAN pela ausência de atualização do cadastro só seria viável se demonstrada sua inércia diante de requerimento formal do interessado, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, não há como reconhecer qualquer falha do órgão público, tampouco determinar a baixa da responsabilidade do apelante junto ao sistema de registro de veículos, sem o mínimo de suporte fático e jurídico.

6. Dos danos morais pleiteados pelo apelante

O apelante afirma que vem sendo indevidamente responsabilizado por infrações, débitos e restrições vinculadas ao veículo, o que lhe tem causado angústia, constrangimentos e prejuízos à sua dignidade. Sustenta que as notificações de cobrança, ameaças de inscrição em dívida ativa e eventual negativação do nome configuram dano moral
in
re

ipsa
,
dispensando a prova do prejuízo. Por isso, requer a condenação da parte adversa (ou do Estado, se for o caso) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, ou valor a ser arbitrado por este Tribunal.

A pretensão indenizatória também não encontra amparo nos autos. Conforme reiteradamente afirmado, o apelante permanece como proprietário registral do veículo e não apresentou qualquer prova documental da alegada venda. Tampouco se desincumbiu de comunicar a alienação ao DETRAN, como lhe impõe o art. 134 do CTB, o que o torna legalmente responsável pelas penalidades e encargos incidentes sobre o bem.

Não comprovada a
transferência
de posse ou propriedade sobre o veículo, tampouco a prática ilícita por parte de terceiro identificável, não há como reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável. As alegações do apelante se assentam em mera narrativa unilateral, sem respaldo
mínimo
em prova suficiente a demonstrar conduta abusiva de terceiro ou do poder público.

Portanto, inexistente prova do alegado abalo à honra ou à personalidade do autor
, da existência de eventual relação jurídica que atribua
qualquer conduta ilícita atribuível à parte adversa ou a terceiro identificável, não há fundamento para acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida
que julgou improcedente o pedido inicial
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
,
suspendendo-se sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à parte autora.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026